Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006779-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR -
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO ARTIGO 311, II, DO CPC -

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se do dispositivo legal que a concessão da tutela de evidência com espeque no inciso II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Assim, a análise
da pretensão da Recorrente quanto à aplicação da repercussão geral, qual seja, RE no 603.497, afetado ao regime de repercussão geral (Tema 247) e das provas documentais, importa em verdadeira supressão de instância
, porquanto não fora apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006779-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia S.A
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da Ação Anulatória no 13428-30.2018.8.11.0002 – código 290717, ajuizada pela
Agravante, em desfavor do
Município de Ribeirãozinho,
indeferiu o pedido de tutela de evidência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ISS.

Em síntese, aduz que ajuizou a ação anulatória acima mencionada, objetivando anular a decisão administrativa proferida em última instância administrativa, bem como cancelar o lançamento tributário consubstanciado no AI no 004/ISSQN/PMR/2017 e a concessão de tutela de evidência para suspensão da exigibilidade de crédito de ISS, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do julgamento do RE no 603.497/MG, em grau de repercussão geral.

Esclarece que, não obstante o posicionamento consolidado adotado pelo Supremo Tribunal Federal em grau de repercussão geral, bem como a robusta prova documental acostada aos autos, a decisão agravada houve por bem indeferir a tutela de evidência pleiteada, pelo fato de que a decisão proferida em repercussão geral ainda não transitou em julgado.

Informa que opôs os Embargos de Declaração com o intuito de sanar a obscuridade da decisão destacada acima; todavia, o Juízo
a quo
manteve a decisão inalterada.

Defende a reforma da decisão, haja vista o que art. 311 do CPC em momento algum exige o trânsito em julgado da decisão paradigma proferida em regime de recurso repetitivo e/ou repercussão geral e, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.

Desse modo, requer seja deferida a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com vistas a determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da lide.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal deferida, bem como seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida,
inaudita altera pars
, com base no art. 311, II c/c parágrafo único do CPC, a tutela de evidência requerida, haja vista a existência de posicionamento consolidado adotado pelo Supremo Tribunal Federal em grau de repercussão geral no sentido de ser devida a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, bem como de robusta prova documental dos valores a título de materiais devidamente destacados nas Notas Fiscais, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V do CTN até o trânsito em julgado da presente ação.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 7902670.

O Município Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8656805).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020